Tribunal: TJDFT
Processo: 0712334-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL (GAEE) E GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA (GACOP). APLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO No 1.009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA. RESSARCIMENTO DEVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que determinou a devolução de valores recebidos indevidamente pela servidora a título de Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE) e Gratificação de Atividade de Coordenação Pedagógica (GACOP), em razão de erro operacional da Administração Pública, com pedido de reconhecimento de boa-fé para afastar o ressarcimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a devolução ao erário dos valores recebidos indevidamente pela servidora a título de Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE) e Gratificação de Atividade de Coordenação Pedagógica (GACOP), diante de erro operacional da Administração Pública, considerando a aplicabilidade do Tema Repetitivo no 1.009 do Superior Tribunal de Justiça e a eventual caracterização da boa-fé objetiva capaz de afastar a obrigação de ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese firmada no Tema Repetitivo no 1.009 do Superior Tribunal de Justiça é aplicável ao caso concreto, pois a ação foi distribuída após a publicação do acórdão representativo da controvérsia, conforme modulação dos efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. O pagamento da Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE) e da Gratificação de Atividade de Coordenação Pedagógica (GACOP) ocorreu por erro operacional da Administração Pública, hipótese distinta da indevida interpretação ou aplicação equivocada de lei tratada no Tema Repetitivo no 531 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A boa-fé objetiva do servidor somente pode ser reconhecida quando demonstrada a impossibilidade de constatação do pagamento indevido, segundo os parâmetros fixados no Tema Repetitivo no 1.009 do Superior Tribunal de Justiça, o que não se verifica no caso dos autos. As gratificações recebidas indevidamente estavam expressamente identificadas no contracheque da servidora, com indicação clara das leis que regulamentam seus requisitos, circunstância que possibilitava a verificação da irregularidade pela apelante mediante simples consulta da legislação correspondente.
6. O fato de ser servidora recém-empossada ou enfrentar dificuldades pessoais não afasta o dever funcional de observar as verbas remuneratórias recebidas com referência expressa à legislação que justifica seu recebimento, nem ampara a alegação de que desconhecia a legislação aplicável, à luz do art. 3o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “É devida a devolução ao erário dos valores recebidos indevidamente a título de gratificação ou outras verbas indenizatórias quando o pagamento decorre de erro operacional da Administração Pública, visto que não há como reconhecer a boa-fé objetiva quando as rubricas constam expressamente identificadas no contracheque com remissão às leis que disciplinam seus requisitos de recebimento, circunstância que permite ao servidor, mediante diligência mínima esperada para o exercício do cargo, constatar a irregularidade do recebimento, conforme o Tema Repetitivo no 1.009 do Superior Tribunal de Justiça”.
___________
Dispositivos relevantes citados: LC Distrital no 840/2011, art. 120; LINDB, art. 3o; Lei Distrital no 5.505/2013, arts. 17, IV, e 20, I, II e III; Lei Distrital no 7.090/2020, art. 2o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Temas Repetitivos no 531 e 1.009/STJ.